Tribunal: STF
Processo: ARE 1452512
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 14, fl. 16):



    “APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CPRB. BASE DE CÁLCULO. 



    I. Cinge-se a controvérsia acerca do afastamento do ICMS da base de cálculo da Contribuição Sobre o Valor da Receita Bruta, instituída pela Lei nº 12.546/11. 



    II. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 574.706/PR, assentou que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", uma vez que muito embora o valor do ICMS esteja incluído no preço pago pelo adquirente da mercadoria ou serviço, esse não ingressa no patrimônio da empresa, pois em algum momento será recolhido, não integrando, por isso, a sua receita bruta ou faturamento. Conforme esse entendimento, o valor do ICMS apenas integra a contabilidade da empresa como mero ingresso de caixa, uma vez que tem como destinatário final a Fazenda Pública, para a qual será repassado. Desse modo, o STF consolidou a tese de que os valores arrecadados a título de ICMS não possuem relação com o conceito de receita bruta ou faturamento, previsto no art. 195, inciso I, "b", da CF/88 e, portanto, não pode servir como base de cálculo das contribuições destinadas ao financiamento da seguridade social. 



    III. Ademais, no julgamento do REsp nº 1.638.772/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 994), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da decisão do Supremo Tribunal Federal, passou a entender que o valor de ICMS não deve integrar a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, vez que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, constituindo mero ingresso de caixa, cujo destino final são os cofres públicos. Contudo, no recente julgamento do RE nº 1187264 em 24/02/2021, do Tema 1.048 de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal leading case fixou a seguinte tese: "É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB". 



    IV. Outrossim, seguindo o entendimento adotado anteriormente em relação ao ICMS, o STF julgou constitucional a inclusão do ISS na base de cálculo da CPRB, no julgamento do RE 1.285.845, alçado como representativo de controvérsia (tema 1.135) e submetido à sistemática da repercussão geral (art. 1.036 do CPC).



    V. Insta salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1187264 (Tema 1.048 de repercussão geral), muito embora tenha apontado regimes distintos de apuração das contribuições previdenciárias, não decidiu no sentido de que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, no período em que a contribuição era obrigatória. Assim, a tese fixada no Tema 1.048/STF não faz diferenciação acerca dos períodos em que a adesão à sistemática da CPRB era facultativa ou obrigatória. Precedente. 



    VI. Apelação e reexame necessário providos”.



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TKM INDÚSTRIA DE BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA e PARANOÁ INDÚSTRIA DE BORRACHA S/A alegam que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente o Mandado de Segurança em que se pretendia a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB, violou o art. 195, I, “b”, da CF/1988.



    Defende a incidência ao caso do mesmo entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 69 da repercussão geral (RE 574.706-RG), eis que a base de cálculo de ambos os tributos [ICMS e CPRB], independentemente de seu fundamento é a mesma, qual seja, faturamento/receita bruta (Doc. 16, fl. 8).



    Aduz que o Tema 1048 da repercussão geral (RE 1.187.264-RG) é inaplicável à hipótese dos autos, uma vez que naquele precedente discutiu-se tão somente os casos em que a opção pelo regime da CPRB era facultativa, mas não obrigatória (Doc. 16, fl. 9). Assim, entende que tratando-se o presente processo de período onde as Recorrentes foram compelidas a realizarem a apuração e o recolhimento de suas contribuições previdenciária pela CPRB (sem direito a não optar por essa sistemática), resta evidente o erro na fundamentação do Acórdão recorrido, notadamente porque ele se alicerçou em uma premissa fática equivocada (facultatividade dessa sistemática de apuração para contribuinte, quando, na verdade, era obrigatória) (Doc. 16, fl. 10).



    Pelos mesmos motivos sustenta a não incidência da tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 1135 da repercussão geral, notadamente porque o principal argumento utilizado pelo Ilmo. Ministro Alexandre de Moraes naquela ocasião foi de que a CPRB era um benefício fiscal facultativo oferecido aos contribuintes, e não obrigatório, como efetivamente foi para as Recorrentes de 2013 até o final de 2015 (Doc. 16, fl. 10).



    Por outro lado, alega que o ICMS é receita do Fisco, o que reforça o entendimento pelo qual o imposto não é receita do contribuinte, pois, além de não gerar riqueza para a empresa (e sim para o ente federado), não pode ostentar simultaneamente a condição de receita da pessoa jurídica de direito privado e da pessoa jurídica de direito público (Doc. 16, fl. 12).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, para excluir o ICMS do conceito de receita bruta/faturamento e, consequentemente, da base de cálculo da CPRB no período em que esta era obrigatória, na mesma esteira de entendimento adotada nos autos do RE nº 574.706 (Doc. 16, fl. 15). 



    No que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que a pretensão do recorrente destoa da orientação firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 1048. No mais, inadmitiu o apelo extremo.



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente reitera os fundamentos do apelo extremo, no sentido de que o presente caso não se amolda às teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 1048 e 1135 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



    Por ocasião do julgamento do Tema 1048/RG, manifestei-me nos seguintes termos:



    “Consoante consta dos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011, do cálculo da receita bruta serão excluídos apenas “as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos”. 



    O Decreto-Lei 1.598/1977, por sua vez, que regulamenta o Imposto sobre a Renda, após alteração promovida pela Lei 12.973/2014, trouxe definição expressa do conceito de receita bruta e receita líquida, para fins de incidência tributária. 



    Nesse sentido, o artigo 12 do Decreto-Lei dispõe que:



    “Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    § 1º A receita líquida será a receita bruta diminuída de: (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    I - devoluções e vendas canceladas; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    II - descontos concedidos incondicionalmente; (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    III - tributos sobre ela incidentes; e (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014) 



    IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)  



    De acordo com a legislação vigente, se a receita líquida compreende a receita bruta, descontados, entre outros, os tributos incidentes, significa que, contrario sensu, a receita bruta compreende os tributos sobre ela incidentes.



    Conforme já mencionado, a partir da alteração promovida pela Lei 13.161/2015, as empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos.



    Logo, não poderia a empresa aderir ao novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, querer se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis.



    Ora, permitir que a recorrente adira ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias. Tal pretensão acarretaria grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. Veja-se:



    “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)”.



    Após a fixação da tese, foram opostos dois Embargos de Declaração em que a parte suscitava, entre outros aspectos, omissão desta CORTE quanto à aplicação (ou não) do tema ao período em que a contribuição substitutiva era obrigatória. 



    Todavia, ambos os embargos foram rejeitados.



    Na mesma linha: ARE 1.374.976/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 8/5/2023; ARE 1.398.062/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/9/2022.



    Assim, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente